Tribunal: CARF
Processo: 10410.006059/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.006059/2007-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.579 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para decisão de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.006059/2007-18
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3301-
005.182, de 26 de setembro de 2018, fls. 163 a 1801, assim ementado na parte que nos interessa:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. SÚMULA N° 1 DO CARF.
A matéria objeto do processo administrativo submetida à apreciação do Poder
Judiciário não pode ser conhecida, por imperativo da Súmula CARF n° I.

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência foi suscitada diz respeito a interpretação da legislação tributária
referente à inocorrência de concomitância entre processos administrativo e judicial quando este
se tratar de mandado de segurança coletivo, impetrado por substituto processual.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 218
a 224

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões de fls. 226 a 230 alegando o seu
não conhecimento e, caso conhecido, que seja improvido.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls. 218 a 224, analisado pelo Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
conforme a seguir:

Demonstração da legislação interpretada divergentemente
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art. 67 do RI-CARF, com a redação que
lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, o recorrente
referiu o art. 22, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos
dissídios jurisprudenciais suscitados.
Prequestionamento
O § 5o do art. 67 do RI-CARF admite seguimento de recuso especial unicamente
quanto a matéria prequestionada, “...cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.” O recorrente não se preocupou em fazer a
demonstração do prequestionamento, com a indicação precisa na peças
processuais, transferindo esse ônus ao examinador.
Não me furtando a fazê-lo, compulsando as peças processuais, em especial, a
decisão recorrida, constato que a matéria foi debatida e julgada. tocante à
formação do instrumento recursal, os §§ 9o a 11 do art. 67 do RI-CARF impõem
que o recurso seja instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou,
ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
Alternativamente, as ementas poderão ser transcritas no corpo do arrazoado
recursal.
Em face da restrição erigida pelo § 7° do art. 67 do RI-CARF, como o recorrente
não indicou prioridade de análise, apenas os dois primeiros acórdãos indicados,
na ordem em que foram referidos no arrazoado recursal, serão analisados para
fins de verificação da divergência.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

A apresentação do inteiro teor do Acórdão no 9303-005.472, indicado como
paradigma, fls. 209 a 212, supre o requerido nos §§ 6o, 9o e 10° do art. 67 do RI-
CARF. Como o recorrente não providenciou a comprovação do dissídio mediante
o Acórdão no 9303.005.189 por qualquer das formas admitidas no art. 67 do RI-
CARF, ele será descartado.
Ademais, constato que o Acórdão no 9303-005.472 não foi reformado; não foi
proferido pelo mesmo colegiado recorrido, nem por turma extraordinária; não
contesta entendimento decorrente de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF, do CARF ou STF; não contraria decisão definitiva do
STF ou do STJ, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - novo Código de Processo Civil,
nos termos do art. 103-A da Constituição da República Federativa do Brasil –
CF/88, ou mesmo decisão definitiva plenária do STF que declare inconstitucional
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
Demonstração da divergência
No tocante à demonstração da divergência, os §§ 6o e 8° do art. 67 do RI-CARF
impõem que a mesma deva ser fundamentadamente comprovada, mediante a
apresentação de até duas decisões divergentes por matéria e demonstração
analítica, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido. Sob o estrito enfoque da
demonstração analítica das divergências aventadas, o recorrente fê-lo
satisfatoriamente, articulando, dialeticamente, os fundamentos da decisão
recorrida vis à vis os adotados nos acórdãos paradigmáticos.
Tenho como atendidos os pressupostos formais de admissibilidade. Passe-se à
análise dos pressupostos materiais.
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida ao interpretar o art. 22 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de
2009, concluiu que a renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa ou a
desistência do recurso eventualmente interposto refere-se às medidas judiciais
interpostas pelo sujeito passivo ou seu substituto processual. Arrematou (fls.
175):
Logo, a concomitância alcança as medidas de caráter coletivo ajuizadas pelo
Sindicato no interesse de seus associados.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-005.472 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.
A decisão asseverou que a impetração de mandado de segurança coletivo não
induz litispendência, de modo que, além de não obstar o ajuizamento de uma
ação individual pela entidade sindicalizada, também não a transforma em parte
autora da ação coletiva. E, ato contínuo, refere decisão (Ac. no 9302-005.189)
que julga que a impetração de mandado de segurança coletivo por substituto
processual não configura hipótese de renúncia à esfera administrativa.
Cotejo dos arestos confrontados
Ainda que não se vislumbre o nexo de causalidade entre a asserção (“..., a
impetração de mandado de segurança coletivo não induz litispendência, de modo
que, além de não obstar a entidade sindicalizada a ajuizar uma ação individual,
também não a transforma em parte autora da ação coletiva.”) e a razão de
decidir do voto condutor do Acórdão no 9303-005.472, o fato é que a decisão
negou provimento ao recurso especial fazendário que buscava reforma de decisão
da 1a TO da 2a Câmara, que não reconheceu a concomitância entre processos
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

administrativo e ação judicial coletiva impetrada por sindicato do qual fazia
parte o contribuinte autuado.
Dissídio comprovado.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

No mérito, a discussão restringe-se à questão da existência de concomitância entre
processo administrativo fiscal e mandado de segurança coletivo.

O Acordão Recorrido, confirmou a decisão da DRJ e entendeu pela existência de
concomitância, declarando a definitividade dos créditos tributários dos autos de infração de fls.
05/07 e 17/18, em virtude da ação movida pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de
Alagoas.

No caso dos autos, o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, ao
qual a Contribuinte é filiada, através do processo AGTR68538PE, 2006.05.00.0248543
(processo originário 2006.83.00.0039034) obteve em 07/11/06, liminar em mandado de
segurança, junto ao Tribunal Regional Federal da 5a região, para que o PIS e a COFINS
incidentes sobre as receitas de álcool para fins carburantes fossem tributados de forma não
cumulativa, no período de 12/02 a 04/04 para o PIS e 02/04 a 04/04 para a COFINS.

Esta matéria encontra-se pacificada no CARF, inclusive nesta E. Câmara
Superior, onde entendemos que a impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto
processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

Confira-se as decisões abaixo:

Acórdão no 9303006.526, de 15/03/2018, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

Acórdão no: 9303005.189, de 18/05/2017- Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/01/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

Acórdão no: 9303005.472, de 27/07/2017 - Conselheiro Charles Mayer de
Castro Souza
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acordão no 9303-009.280 de 13/08/2019- Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

Quanto ao tema, também, já tive a oportunidade de manifestar no acordão n.o
9303-005.057 de 15 de maio de 2017, com o entendimento acima.

Como assentado, a Autora do Mandado de Segurança é o Sindicato da Indústria
do Açúcar e do Álcool de Alagoas, ao qual a Contribuinte é filiada.

Inegável que as decisões que decorram do referido processo irradiem seus
efeitos aos filiados/associados daquela autora.

Todavia, o fato da existência do referido processo judicial não pode servir de
óbice a Contribuinte de, por conta própria, poder discutir a referida matéria em sede
administrativa.

Isto porque nos termos da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança
coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não
beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de
segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva:

“Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo
impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o
impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado
de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da
impetração da segurança coletiva.” [grifei]

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

E o artigo 337 do CPC, dispõe que ocorre a litispendência quando duas
causas são idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma
nova ação que repita outra anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e
pedido formulado, senão vejamos:

“Art. 337 (...)
§ 1o Verificase a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.”

E nos termos da Súmula 629 do STF: “A impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização
destes.”

Como se verifica nos casos de ações coletivas que buscam a defesa de
direitos individuais homogêneos, a coisa julgada formada apenas produzirá efeitos na
esfera individual se o resultado da ação for favorável ou na hipótese de haver
intervenção do indivíduo no processo como litisconsorte.

Desse modo que os efeitos dessa ação apenas afetariam seu plano individual na
hipótese de o resultado da ação lhe ser favorável, jamais quando julgado improcedente o
pedido.

No caso de improcedência do pedido, os interessados que não intervieram no
processo como litisconsortes, estão aptos a pleitear os seus direitos a titulo individual, podendo
assim exercer individualmente, a plenitude de seu direito de defesa, já que a renúncia prevista
jamais poderá ser presumida, na medida que individualmente ainda não ingressou com sua
própria ação.

Razão assiste o Contribuinte em buscar decisão favorável já na esfera
administrativa, vez que a decisão judicial no mandado de segurança coletivo nunca será
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

conflitante com uma eventual procedência de seu recurso neste órgão, vez que se for
improcedente o pleito judicial coletivo ainda existiria o direito individual do Contribuinte.

Ademais, não me parece razoável a Contribuinte não tenha tido a oportunidade de
influenciar no resultado, o que acabaria configurando flagrante ofensa às garantias
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, entendo que existindo a manifestação expressa da Contribuinte em
sentido de apresentar suas peças impugnatórias e recursais no presente caso, está clara a sua
intenção de discutir diretamente o mérito da demanda no presente processo administrativo
fiscal, defendendo o seu direito individual, razão pela qual não vejo como adotar-se o
entendimento da renúncia à esfera administrativa.

Diante disto, deve-se afastar a aplicação da Súmula CARF n.o1. Pois, seu
enunciado não alcança as situações em que não é o próprio Contribuinte que provocou a ação
judicial. No caso de Mandado de Segurança coletivo, o Contribuinte não tem poder de influir
quanto à possibilidade de sua impetração e nem quanto ao seu resultado, a não ser que entre na
ação como litisconsorte.

Conclusão

Dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, com retorno dos autos para
discursão do mérito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.579 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.006059/2007-18

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital